Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DANOS A COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA. SURTO ELÉTRICO. CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDOS TÉCNICOS. ELABORAÇÃO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS. SUBSCRIÇÃO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. METODOLOGIA. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. MERA VERIFICAÇÃO DOS APARELHOS DANIFICADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1.000/2021 DA ANEEL. REQUISITOS MÍNIMOS. REPAROS. ACIONAMENTO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA. ANÁLISE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO. DESCONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO ENTRE O DANO E DEFEITO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A seguradora visa ressarcimento do valor dispendido para cobertura de acidentes relacionados a surtos com energia elétrica na origem. Não adquiriu nem é destinatária final de serviços oferecidos pela concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput). Ademais, não se vislumbra desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
2. A incidência do CDC, na hipótese, decorre da relação originária entre os segurados e a concessionária. O debate sobre direito de ressarcimento de valores pagos ao consumidor envolve - indiretamente - a análise do dever da concessionária com relação aos consumidores mas - somente por esse fato - não transforma a seguradora em consumidora. A sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n. 1.085.178/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/9/2015).
3. No caso, apesar da sub-rogação legal em favor da seguradora (art. 786 do Código Civil), não é o caso de inversão do ônus da prova em favor da apelante. Na sentença, ao julgar os pedidos iniciais improcedentes, o juízo - com acerto - determinou à seguradora a assunção do ônus da prova, pela não demonstração da hipossuficiência exigida no art. 6o VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nessa linha, aplicável o Código de Processo Civil - CPC, que dispõe, no art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva, independe da existência de culpa, nos termos do decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Nesse mesmo sentido dispõe o art. 620 da Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel: “A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.”
5. A relação entre a concessionária e as pessoas físicas descritas neste caso é de consumo. A sistemática do CDC também aponta regime de responsabilidade civil objetiva. Quanto à qualidade, o art. 22 dispõe: "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.".
6. A configuração da responsabilidade objetiva, por si só, não é suficiente para concluir pelo dever de indenizar; são necessários outros pressupostos, com destaque para nexo de causalidade entre conduta e dano.
7. No caso, não está suficientemente demonstrado o nexo causal entre o dano aos equipamentos elétricos em razão da atividade da apelante, concessionária de serviço de energia elétrica. Os laudos, além de produzidos unilateralmente pelos consumidores segurados, não apresentam indicação de conhecimentos técnicos ou metodologia mínimos para atestar que os danos dos componentes eletrônicos se deram por surto elétrico externo ou oscilação de energia, em decorrência de falha na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica.
8. Em nenhum dos casos apresentados houve adoção critérios científicos minimamente confiáveis para se concluir pela ocorrência de surto elétrico, nem demonstração, de forma técnica, concreta e específica, da causa da queima dos componentes dos aparelhos eletrônicos. Os técnicos subscritores de dois dos exames se limitaram a afirmar, genericamente, que a causa das avarias poderia ser decorrente de surtos ou oscilações de energia. O outro, relativo a um boiler (aquecedor de água) refere apenas mera possibilidade de que essa falha possa estar associada a queda ou sobrecargas relativas ao fornecimento de energia. Infere-se que a falha do termostato causou aquecimento excessivo e a queima da resistência do aparelho, sem indicação precisa da causa do problema.
9. A Resolução Normativa 1000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, regulamenta os requisitos para a comprovação do nexo causal nos seus artigos 611, 616 e 621, em especial. Se consumidor realizar reparos antes de notificar a concessionária para avaliação técnica, o art. 611, §3o, II, b, III e § 4o passa a imputá-lo o ônus de comprovar o nexo causal, por meio de apresentação de dois orçamentos detalhados, a nota física do conserto, um laudo elaborado por profissional qualificado e as peças danificadas e substituídas. A norma regulatória também determina, a contrario sensu, que o nexo de causalidade está caracterizado se houver perturbação de energia na data do sinistro, desde que ela tivesse aptidão de causar danos em aparelho resistivo ou se a fonte de alimentação elétrica do equipamento não se encontra em perfeito estado de funcionamento.
10. Os consumidores, segurados, acionaram a apelante, seguradora, para realizar prontamente os reparos dos seus aparelhos eletrônicos, sem intimar a concessionária para análise. Por isso, assumiram para si o ônus de demonstrar o nexo de causalidade, inicialmente imputável à concessionária, desde que tivesse oportunidade de avaliar os danos, o que não ocorreu. Nenhum dos requisitos normativos foi especificado no laudo apresentado pela apelante. Não houve a devida especificação da causa da ocorrência de danos nos componentes eletrônicos dos aparelhos eletroeletrônicos ou de indicativo mínimo de efetiva ocorrência de surtos de energia, nos dias dos eventos danosos.
11. A seguradora não observou a regulamentação constante nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST quanto ao pedido de ressarcimento de dano elétrico. O Módulo 9, então vigente à época dos fatos, dispunha no item 5.1 que "durante a análise, a distribuidora pode verificar se o equipamento objeto da solicitação apresenta, efetivamente, funcionamento inadequado". O equipamento não foi disponibilizado para a verificação da concessionária. Em face disso, o item 5.5 conclui que "considera-se que não cabe ressarcimento nos casos abaixo listados: (...) b) durante a verificação, somente se realizada no prazo estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, o equipamento não for disponibilizado pelo consumidor, estiver em perfeito estado de funcionamento ou tiver sido consertado sem autorização prévia da distribuidora.".
12. Não é possível reconhecer a responsabilidade civil objetiva da concessionária fornecedora de energia elétrica se a apelante, seguradora, não se desincumbe do ônus de demonstrar: 1) o nexo causal entre a possível prestação de serviço defeituosa da concessionária e o dano causado ao aparelho e 2) o atendimento das exigências mínimas da Aneel, essenciais para a comprovação do nexo causal.
13. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.